Tribunal: TJPA
Processo: 0066887-81.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066887-81.2014.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SABRINA VALERIA DA SILVA E SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PARTE INCORRETAMENTE NOMINADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público, com fundamento na existência de erro material, consistente na menção equivocada ao MUNICÍPIO DE BELÉM como parte no dispositivo da decisão. A embargante pleiteia a retificação do julgado para que conste o IGEPREV como ente condenado, única parte legitimamente inserida no polo passivo da demanda, a fim de compatibilizar o decisum com a realidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no dispositivo do acórdão embargado, ao indicar o MUNICÍPIO DE BELÉM como parte na relação processual, em substituição ao efetivo demandado, o IGEPREV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, configura-se como vício objetivo, perceptível diretamente dos autos, que não altera o conteúdo substancial da decisão judicial, sendo passível de correção por embargos de declaração.

A decisão embargada incorre em erro material ao indicar, em seu dispositivo, o MUNICÍPIO DE BELÉM como parte, quando toda a relação processual foi estabelecida entre a autora e o IGEPREV, ente estadual autárquico, efetivo réu da demanda.

A jurisprudência do TJPA e dos tribunais superiores é pacífica quanto à possibilidade de retificação de erro material, sem que isso implique alteração do resultado do julgamento ou aplicação de efeitos modificativos aos embargos.

A correção da parte dispositiva do acórdão, com a substituição do MUNICÍPIO DE BELÉM pelo IGEPREV, alinha o teor da decisão com os elementos fáticos e processuais constantes dos autos, preservando sua coerência formal e lógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, para corrigir erro material, sem modificação do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:

O erro material pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, desde que perceptível diretamente dos autos, sem implicar rediscussão de mérito ou modificação da decisão.

A indicação equivocada de parte no dispositivo do acórdão constitui erro material corrigível, especialmente quando a parte legitimamente integrante do polo passivo foi corretamente identificada ao longo da relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap Cív nº 0024288-74.2007.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.02.2020; TJPA, AI nº 0059815-14.2012.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 09.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0066887-81.2014.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração

Embargante: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

Embargado: Sabrina Valeria da Silva e Sousa

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV opõe embargos de declaração contra acórdão proferido por esta Colenda Turma, alegando a existência de erro material, consubstanciado no dispositivo do voto, que consta MUNICÍPIO DE BELÉM, ente diverso daquele efetivamente demandado na presente ação. Sustenta que, nos autos eletrônicos, o polo passivo é ocupado exclusivamente pelo IGEPREV, sendo, portanto, nulo o comando decisório que recai sobre ente estranho à lide. Requer a correção da decisão embargada, para que conste o IGEPREV como parte condenada, promovendo-se, assim, a devida adequação formal à realidade processual.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração. (ID. 15752965)

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Assiste razão à embargante.

O artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, prevê expressamente a possibilidade de oposição de embargos de declaração para correção de erro material. Trata-se de vício objetivo, perceptível de plano, que não demanda reexame de matéria fática ou jurídica controvertida, tampouco altera, em essência, o conteúdo substancial da decisão judicial, limitando-se a compatibilizá-la com os elementos constantes dos autos.

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão embargado, em seu dispositivo, nega provimento ao MUNICÍPIO DE BELÉM, quando a relação processual, desde o nascedouro, se estabeleceu entre a parte autora e o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, ente estadual autárquico, único demandado legitimado na presente ação.

A jurisprudência é firme no sentido de que, constatado erro material, impõe-se sua correção de ofício ou por provocação da parte:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Maré Cimento Ltda. contra acórdão que manteve decisão de extinção do processo, sob alegação de erro material na indicação do dispositivo legal aplicado, omissão quanto à necessidade de requerimento do réu para extinção do feito e inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ, além do pedido de prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se há erro material na parte final do acórdão quanto ao dispositivo legal aplicado; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de requerimento do réu para a extinção do processo e quanto à inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O erro material ocorre quando a decisão expressa conteúdo divergente da fundamentação e da ementa, sendo passível de correção a qualquer tempo, nos termos do art. 1.022, III, do CPC. No caso, verifica-se que a fundamentação do acórdão utilizou corretamente o art. 485, III, § 6º, do CPC, mas a parte final mencionou equivocadamente o inciso II do mesmo artigo, justificando a retificação.

4.Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão recorrida.

5.Não há omissão quanto à necessidade de requerimento do réu para a extinção do processo, pois o acórdão analisou expressamente a matéria, fundamentando-se na Súmula 240 do STJ e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.O pedido de prequestionamento não exige acolhimento dos embargos declaratórios, bastando que a matéria tenha sido enfrentada na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeito modificativo, exclusivamente para corrigir o erro material na indicação do dispositivo legal aplicável.

Tese de julgamento:

1.O erro material evidente pode ser corrigido por embargos de declaração, sem necessidade de modificação do mérito da decisão.

2.A extinção do processo por abandono da causa, após a contestação, exige requerimento do réu, nos termos do art. 485, § 6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ.

3.O prequestionamento da matéria não exige acolhimento dos embargos de declaração, desde que a questão tenha sido devidamente enfrentada na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, III, e 485, III, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1736541/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.09.2019, DJe 11.10.2019; TJ-PA, AI 00598151420128140301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 09.09.2019.

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800411-92.2018.8.14.0008 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA EMENTA. EMBARGOS ACOLHIDOS. RESULTADO MANTIDO.

1-
Os Embargos de Declaração buscam, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2-
O Acórdão embargado apresentou erro material no item 4 da ementa, onde constou grafia equivocada na data de ajuizamento da ação.

3-
A retificação do erro material não acarreta modificação no julgamento, o que afasta a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

4-
Embargos conhecidos e acolhidos para corrigir erro material, sem modificação do resultado do julgamento.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024288-74.2007.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2020)

Destarte, impõe-se a retificação do acórdão para que se substitua, no respectivo dispositivo, o nome do MUNICÍPIO DE BELÉM pelo do IGEPREV, parte legítima e efetivamente demandada na presente lide, garantindo-se, assim, a coerência lógica e formal da decisão judicial com os dados processuais.

Diante do exposto
, ACOLHO
os embargos de declaração,

para
corrigir o erro material constante do acórdão
, substituindo-se, no dispositivo, a referência ao MUNICÍPIO DE BELÉM pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, mantendo-se, no mais, os demais termos da decisão embargada.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/05/2025